Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704939-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDOMAR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: TALISSON DE CASTRO RODRIGUES, FERNADA LANDIM DE ALMEIDA D E S P A C H O Concedo novo prazo de 60 (sessenta) dias para a agravante cumprir o disposto no despacho de ID 26435049. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2021 14:14:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador